Tribunal: STF
Processo: ARE 1379865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Recuperação judicial. Recurso, interposto pela adquirente do controle acionário do Grupo Abril, contra a r. decisão que determinou a exibição do respectivo contrato de venda das ações, além de todos os seus anexos, com exceção daquele que trata das políticas de retenção de determinados funcionários (5.3.13, ‘e’). Alegação de possível violação de sigilo fiscal, bancário e concorrencial. Inocorrência. Princípios da transparência e da cooperação que devem nortear o processo de recuperação. Magistrado que cuidou de estabelecer a observância do sigilo com relação aos terceiros alheios ao processo. Decisão correta e que merece ser mantida. Necessidade de se reforçar, a considerar os termos da denúncia da credora Ediouro, a ordem de exibição imediata do contrato nos autos da recuperação, ficando vedada qualquer intimidação ou cerceamento ao direito de questioná-lo judicialmente. Recurso desprovido, com determinação, revogada a tutela antecipada”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII e LX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto ao mérito, pese a argumentação lançada neste recurso, está correta a conclusão, do i. magistrado, ao permitir o acesso, apenas dos partícipes do processo de recuperação, ao contrato de compra e venda das ações e seus respectivos anexos, pois, além de agir com cautela, cuidou de preservar os princípios da transparência e da cooperação, que devem nortear os processos de recuperação judicial. Na esteira do parecer da d. Procuradora de Justiça oficiante, compete ao Poder Judiciário assegurar que as informações sobre a devedora, e também sobre quem pretende assumir seu controle, sejam fornecidas de forma precisa e transparente aos credores, enfatizando que transparência incentiva a participação dos credores na negociação dos termos do plano, na formulação de plano alternativo e na votação. Não se deve, portanto, admitir que segredos permeiem transação de inegável relevância aos credores, que, diante da transferência do controle acionário da companhia em recuperação e das alterações de governança naturalmente daí advindas, devem ter acesso irrestrito às informações, como meio de orientar não só as decisões a respeito do plano, mas, também, a fim de investigar eventuais desvios dos antigos acionistas. Exige-se dos atores do processo que se comportem com boa-fé e espírito de cooperação (artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil), razão por que não há qualquer ilegalidade em se exigir a exibição de documentos que, porventura, já tenham sido apresentados no momento inicial do feito (art. 51 da LRF), sobretudo porque, atualizados, são também relevantes aos credores. No processo de recuperação exige-se, ainda, estrita observância ao princípio da transparência, aí incluído o compartilhamento de informações e esclarecimentos necessários à compreensão de tudo que se passa com as sociedades em recuperação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente